Tribunal: STF
Processo: HC 170666
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO – SUBSISTÊNCIA. 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, na medida cautelar nº 0002760-54.2017.8.26.0606, aludindo a requisição da autoridade policial e a requerimento do Ministério Público, determinou, em 30 de março de 2017, a interceptação das comunicações telefônicas, considerados números vinculados ao paciente e a outras pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, referindo-se às informações prestadas pelo delator Jairo Antonio Oliveira de Melo e a dados obtidos em investigação, a revelar a existência de organização criminosa, vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), voltada ao tráfico de entorpecentes, com participação de políticos da região, tendo como fachada a empresa Cooper-Suzan. Concluiu inviável a continuidade das apurações por meio diverso. Ressaltou atendidos os requisitos versados na Lei nº 9.296/1996. 
    Reportando-se a relatórios de inteligência policial e informações decorrentes das interceptações telefônicas, prorrogou-as em 19 de abril, 11 e 31 de maio, 19 de junho e 5 e 26 de julho, 16 de agosto, 5 e 25 de setembro de 2017. Assentou permanecerem os motivos que justificaram a quebra. 
    Ao receber a denúncia – processo nº 0002702-17.2018.8.26.0606 –, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 2 de fevereiro de 2018, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º, § 2º (integrar organização criminosa armada), da Lei nº 12.850/2013 e 1º, § 4º (lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 475.559/SP. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos dos atos por meio dos quais deferidas e prorrogadas as interceptações telefônicas. Dizem violado o artigo 2º da Lei nº 9.296/1996, no que a medida, segundo alegam, apenas poderia ter sido implementada caso inviáveis outros meios de prova. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão e a suspensão do processo-crime. No mérito, pretendem a nulidade das interceptações telefônicas, com o desentranhamento. 
          Consulta, em 19 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 20 de maio de 2019, determinado a expedição de alvará de soltura. O processo-crime encontra-se na fase de instrução.
    2. A suspensão de processo-crime é exceção. Indispensável é a ilegalidade manifesta.
    O Juízo, na decisão mediante a qual autorizado o afastamento do sigilo de comunicações telefônicas do paciente – documento nº 40, folha e-STJ 142 –, assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se às informações prestadas pelo delator Jairo Antonio Oliveira de Melo e a dados de investigação, a indicarem a existência de organização criminosa, ligada à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), voltada ao tráfico de drogas, com participação de políticos da região, tendo como fachada a empresa Cooper-Suzan. Concluiu necessário aprofundar a apuração. Atendeu-se aos requisitos versados na Lei nº 9.296/1996. 
    Também são motivados os pronunciamentos que implicaram a prorrogação das interceptações. O Juízo aludiu à descoberta de novos membros do grupo – documento nº 1, folha 58 – mencionando haverem as interceptações revelado a estrutura da organização, sendo imprescindível a medida à apuração dos crimes – documento nº 1, folha 64. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator